Tribunal: TJSP
Processo: 2096871-58.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Dispositivos que instituem funções de confiança de "Professor da Equipe de Práticas Pedagógicas" e "Professor Assistente Técnico" – Município de Taubaté – Restrição constitucional às funções de chefia, direção e assessoramento – Aplicação dos critérios fixados pelo C. STF no julgamento do Tema no 1.010 – Atividades de suporte pedagógico, de natureza

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Dispositivos que instituem funções de confiança de "Professor da Equipe de Práticas Pedagógicas" e "Professor Assistente Técnico" – Município de Taubaté – Restrição constitucional às funções de chefia, direção e assessoramento – Aplicação dos critérios fixados pelo C. STF no julgamento do Tema no 1.010 – Atividades de suporte pedagógico, de natureza técnica-administrativa – Atribuições relacionadas à rotina escolar, manutenção de atividade pública permanente, que não se adequam a quadro de "estabelecimento de diretrizes, planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas" – Não configurada a hipótese constitucional de assessoramento – Não evidenciada a necessária relação de confiança com o agente nomeador – Violação aos arts. 115, II e V, e 251 da Constituição Estadual – Violação ao pacto federativo – Competência privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional – Municípios que não podem inovar na matéria – Funções de suporte pedagógico que devem corresponder a cargos de provimento efetivo, preenchidos mediante concurso público específico, nos termos do art. 67, inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/1996) – Precedentes deste Órgão Especial – Ação julgada procedente, com modulação e ressalva.